Tribunal: TJES
Processo: 5019875-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019875-32.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIOGO ROCHA FERRARI
AGRAVADO: CLAUDETE NUNES DA ROCHA FERRARI e outros (2)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019875-32.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
DIOGO ROCHA FERRARI

EMBARGADOS:
CLAUDETE NUNES DA ROCHA FERRARI, MARCELLA ROCHA FERRARI RODRIGUES e MÁRIO SÉRGIO ROCHA FERRARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PRIMEIRA FASE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. POSTERGAÇÃO DO ARBITRAMENTO EM RAZÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E COMPLEXIDADE DO INVENTÁRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que, ao encerrar a primeira fase de Ação de Exigir Contas, postergou a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais diante da procedência parcial do pedido e do reconhecimento de sucumbência recíproca em inventário complexo. O embargante sustenta omissão e contradição, alegando violação aos arts. 85, 356 e 1.022 do CPC e divergência com a jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a postergação da fixação dos honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado fundamenta expressamente que, embora o STJ admita a fixação de honorários na primeira fase da ação de exigir contas, as peculiaridades do caso concreto — inventário litigioso envolvendo patrimônio milionário e sucumbência recíproca — justificam a postergação do arbitramento.

O acórdão aplica interpretação sistemática do art. 85 do CPC e considera que a definição do proveito econômico e do grau de sucumbência depende do desfecho da segunda fase, o que afasta omissão ou negativa de vigência ao dispositivo legal.

A decisão realiza distinguishing em relação aos precedentes do STJ, ao reconhecer que a fixação automática dos honorários não é absoluta quando há interdependência entre as fases da ação de exigir contas.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera manifestação de inconformismo da parte.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada, o que ocorreu no caso.

O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a reapreciação da matéria apenas para viabilizar acesso às instâncias superiores.

A ausência de intuito manifestamente protelatório afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A postergação da fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas pode ser mantida quando a sucumbência recíproca e a complexidade do litígio recomendarem a apuração definitiva ao final da lide.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa a menção exaustiva a dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 86, parágrafo único; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; 550, § 5º; 356.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.885.090/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.898/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.918.872/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.898.204/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.11.2023; TJES, Apelação Cível 0003173-68.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 03.11.2025; TJES, AC 5000238-33.2022.8.08.0011, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, AI 5007569-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 06.02.2025; TJES, AI 5018091-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.04.2025; TJSP, AI 2198034-47.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 07.10.2024; TJDF, APC 07015.76-73.2018.8.07.0005, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 07.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019875-32.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
DIOGO ROCHA FERRARI

EMBARGADOS:
CLAUDETE NUNES DA ROCHA FERRARI, MARCELLA ROCHA FERRARI RODRIGUES e MÁRIO SÉRGIO ROCHA FERRARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIOGO ROCHA FERRARI em face do v. acórdão de fls. que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que a decisão colegiada, embora tenha reconhecido que a decisão da primeira fase da ação de exigir contas ostenta natureza de sentença para fins de honorários, optou por manter a postergação da fixação da verba honorária sob o argumento de "prudência" e "peculiaridade do caso". Sustenta que tal postergação nega vigência aos artigos 85, 356 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), além de divergir da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim restou ementado o acórdão ora recorrido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. COMPLEXIDADE DO LITÍGIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE AFASTA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao encerrar a primeira fase de Ação de Exigir Contas, deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência em razão da procedência parcial do pedido, reconhecendo a existência de sucumbência recíproca. O agravante sustenta a necessidade de fixação da verba honorária com base no art. 85 do CPC. Os agravados, por sua vez, defendem a manutenção da decisão, sob o argumento de que o dispositivo legal exige sentença, e não decisão interlocutória, para arbitramento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência na primeira fase da Ação de Exigir Contas, mesmo diante de procedência parcial do pedido e reconhecimento de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na primeira fase da Ação de Exigir Contas quando há procedência do pedido autoral, mesmo que por meio de decisão interlocutória, reconhecendo que tal decisão ostenta natureza de sentença.

A jurisprudência também estabelece que, não havendo condenação ou sendo incerto o proveito econômico, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, diante da peculiaridade do caso concreto, que envolve litígio entre herdeiros em processo relacionado a inventário e partilha, com distribuição de posse e administração de bens entre as partes, o juízo de origem entendeu prudente postergar a fixação dos honorários para momento mais adequado, a fim de evitar a ampliação de conflitos e execuções cruzadas que possam agravar a complexidade já existente. A decisão recorrida considerou a sucumbência recíproca e o grau de complexidade do processo originário, sendo razoável e proporcional a postergação do arbitramento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da Ação de Exigir Contas, inclusive quando proferida por decisão interlocutória, desde que haja procedência do pedido. Em casos de sucumbência recíproca e litígios complexos, o juízo pode postergar a fixação dos honorários para momento mais oportuno, de modo a evitar a ampliação desnecessária do conflito. A prudência do juízo de origem ao não fixar os honorários na primeira fase pode ser mantida, desde que justificada pela complexidade e pelas circunstâncias específicas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 86, parágrafo único; art. 550, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.885.090/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.898/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06.03.2023. STJ, AgInt no REsp 1.918.872/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.03.2022. TJSP, AI 2198034-47.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 07.10.2024. TJDF, APC 07015.76-73.2018.8.07.0005, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 07.04.2021. TJES, AI 5007569-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 06.02.2025. TJES, AI 5018091-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.04.2025.

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar. O Embargante busca, sob o pretexto de sanar omissões e contradições, a rediscussão de matéria já exaurida pelo Colegiado, o que desborda dos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

I. Da Inexistência de Omissão e Contradição e da Vedação à Rediscussão

O acórdão embargado fundamentou-se na premissa de que, embora a jurisprudência do STJ admita o arbitramento de honorários na primeira fase da ação de exigir contas, as peculiaridades do caso concreto — envolvendo um inventário complexo com patrimônio de aproximadamente R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) — justificam a postergação.

A decisão não negou vigência ao art. 85 do CPC, mas aplicou a interpretação sistemática do ordenamento em face da sucumbência recíproca ainda não consolidada na primeira fase. Transcrevo o dispositivo legal invocado:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Como se depreende da leitura do dispositivo, a fixação pressupõe a definição clara do proveito econômico ou do grau de sucumbência. No caso em tela, o juízo de origem e este Tribunal entenderam que a apuração definitiva do decaimento de cada parte depende do desfecho da segunda fase.

A pretensão de rediscutir tal valoração em sede de aclaratórios encontra óbice na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, conforme se extrai do julgado abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. (...) A alegação de omissão pela ausência de enfrentamento da jurisprudência e normativos invocados [...] não procede, pois o acórdão realizou juízo de distinção (distinguishing) [...]. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir, o que afasta a alegação de omissão. A pretensão das embargantes, sob o pretexto de omissões, visa à rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica. O prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, pressupõe a existência de vício no julgado, o que não se verifica na hipótese. Ainda assim, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. A mera adoção de entendimento diverso do defendido pela parte não configura omissão. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0003173-68.2017.8.08.0024. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Julg: 03/11/2025)

Portanto, a postergação da verba honorária é medida de prudência processual para garantir que a verba reflita fielmente o resultado final da lide, não havendo omissão quando o julgador declina fundamentação suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte.

II. Do
Distinguishing
em Relação à Jurisprudência do STJ

O Embargante sustenta contradição em relação ao entendimento do STJ. Todavia, o acórdão embargado realizou o devido cotejo analítico, reconhecendo a regra geral, mas aplicando o
distinguishing
(distinção) em razão da complexidade do litígio familiar.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que a sucumbência na primeira fase deve ser analisada com cautela, admitindo-se que a configuração do dever de prestar contas pode não gerar, de plano, a fixação de honorários se a fase for suprimida ou se a lide for una:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. SUPRESSÃO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

A ação de exigir de contas é constituída de duas fases. Na primeira, discute-se a (in) existência da obrigação de prestar as contas e, na segunda, analisa-se a exatidão das contas apresentadas.

Nos casos em que não se questiona a respeito da existência ou não da obrigação de prestar contas, por conta de inequívoco reconhecimento em relação a tanto, opera-se a supressão da primeira fase do procedimento, o que impede, em tal marco processual, a fixação de honorários advocatícios.

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1898204 PR 2020/0253854-0, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Fica evidenciado que a aplicação automática da fixação de honorários não é absoluta quando o contexto processual indica interdependência entre as fases. O acórdão foi explícito ao afirmar que a medida visa evitar o agravamento do conflito em um espólio cujo valor da causa foi fixado em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

O inconformismo da parte não autoriza o uso dos aclaratórios, como reforça a jurisprudência desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO [...]

Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. [...] (TJES, AC 5000238-33.2022.8.08.0011, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2024).

Dessa maneira, restando as teses devidamente enfrentadas e afastadas, a manutenção do julgado é medida que se impõe, visto que a via eleita é inadequada para a reforma do mérito por mera discordância interpretativa.

III. Do Prequestionamento e da Ausência de Caráter Protelatório

Quanto ao pedido de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento ficto, tornando despicienda a menção exaustiva a cada artigo quando a matéria já foi debatida:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, a simples oposição destes aclaratórios é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Por fim, quanto à multa requerida, embora o recurso vise rediscutir o mérito, o exercício do direito de recorrer para fins de prequestionamento não configura, por si só, conduta protelatória, conforme os limites do art. 1.026:

Art. 1.026. (...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Não vislumbrando o manifesto intuito de retardar o feito, mas apenas o erro na escolha da via processual para a reforma, deixo de aplicar a sanção pecuniária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS
, mantendo-se incólume o acórdão que postergou a fixação de honorários advocatícios para o final da lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.